Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS ACESSÓRIOS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO – DÉBITOS DE IPTU, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, §3o DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE PAGAMENTO – ART. 22 DA LEI 8.245 DE 1991 – LOCADOR É OBRIGADO A PAGAR IMPOSTOS E TAXAS QUE INCIDEM SOBRE O IMÓVEL LOCADO, SALVO PREVISÃO CONTRATUAL EM CONTRÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012568-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLORISVALDO DA SILVA CRUZ - CPF: 436.468.838-04 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO MACHADO - CPF: 925.800.768-91 (RECORRIDO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LOPES ZACOMAN MACHADO - CPF: 594.728.391-34 (RECORRIDO), VALTER APARECIDO MACHADO - CNPJ: 01.451.347/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021